Tribunal: CARF
Processo: 15504.725483/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725483/2018-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.522 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SANTA CECILIA ARMARIOS E INSTALACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em baixar o
processo em diligência à Unidade de Origem,a fim de que oficie à PGFN para que esclareça se
os débitos constantes no anexo do Ato declaratório de Exclusão do Simples Nacional que
motivaram a exclusão do contribuinte do Simples estavam (ou não) quitados ou com
exigibilidade suspensa na data de 31/08/2018, data de emissão do referido ADE, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva. Ausente a Conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Porto Alegre/RS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/BHE No
3206279, de 31 de agosto de 2018 (fls. 143 e 144), com efeitos a partir de 01/01/2019,
em razão de possuir débitos em cobrança na PGFN, cuja exigibilidade não estava
suspensa, relacionados no Anexo único ao ADE:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725483/2018-92
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725483/2018-92

Cientificado do ADE em 11/09/2018 (fl. 295), o contribuinte apresentou em
25/09/2018, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fl. 2, alegando que
os débitos relacionados no anexo Único ao ADE foram incluídos em parcelamento,
cujas parcelas foram todas pagas. Informa que, em 25/09/2018, também foi protocolado
o requerimento de revisão e extinção de dívida ativa referente a estes débitos.
Em 25/10/2018 foram juntados os documentos de fls. 142 a 271 e a petição adicional de
fls. 272 a 293 em que o contribuinte apresenta informações adicionais à contestação à
exclusão do Simples Nacional, cujos argumentos estão sintetizados a seguir:
- os débitos relacionados no ato de exclusão foram parcelados nas modalidades "art. 3o -
Débitos Previdenciários" e "art. 3o - demais débitos", reabertura da Lei no 11.941/2009,
conforme documentos anexos;
- conforme provam os DARFs anexos, a empresa pagou o total de R$ 348.243,58
referentes aos débitos fazendários, cuja primeira parcela no valor de R$ 6.386,00 foi
quitada em 26/12/2013, sendo as demais quitadas dentro do prazo, e a última em
16/10/2017, no valor de R$ 9.254,59;
- da mesma forma ocorreu com os débitos previdenciários, cujos pagamentos realizados
de 23/12/2013 a 16/10/2017 totalizaram R$ 93.366,49;
- mesmo diante da quitação integral dos débitos parcelados a empresa foi excluída do
Simples Nacional por conta deles;
- juntamente com a Contestação à Exclusão do Simples Nacional, por orientação de
servidor público, a empresa protocolizou Requerimentos de Revisão e Extinção da
Dívida Ativa, referente aos débitos consignados no ADE DRF/BHE no 3206279/2018,
cujos Requerimentos foram indeferidos;
- ao analisar os requerimentos, a PGFN o fez em conjunto esclarecendo que "a empresa
não especificou a providência que pretende da PGFN, mas em casos semelhantes ao
apresentado pela interessada a providência requerida pelo contribuinte é a inclusão dos
pagamentos nas inscrições. Assim, a análise será realizada por esse viés. Pois bem,
segundo o § 3o do art. 16 da PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 07, de
15/10/2013: “art. 16 (...)
§ 3o O sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos previstos nesta Portaria que não
apresentar as informações necessárias à consolidação, no prazo estipulado em ato
conjunto referido no caput, terá o pedido de parcelamento cancelado, sem o
restabelecimento dos parcelamentos rescindidos, em decorrência do requerimento
efetuado.”
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725483/2018-92

A Portaria no 31, de 02/02/2018 disciplinou o procedimento para CONSOLIDAÇÃO
das modalidades de parcelamento e pagamento à vista com utilização de créditos
decorrentes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) de que trata o art. 17 da Lei n. 12.865, de 2013
(reaberturas da Lei n. 11.941, de 2009).
Assim, não observado os prazos estabelecidos para prestação de informações para
consolidação pela interessada, mostra-se regular a rejeição do parcelamento na
consolidação. Verifica-se, no sistema SIDA e no DIVIDA, que as inscrições em nome
da interessada foram devidamente bloqueadas no período para negociação, o que
efetivamente não ocorreu, tendo sido as modalidades do parcelamento rejeitadas na
consolidação, motivo pelo qual não existe parcelamento válido, não podendo os
recolhimentos feitos a esse título serem imputados diretamente nas inscrições pela
PGFN. Diante disso, INDEFIRO a inclusão de pagamentos nas inscrições. Não
obstante, os pagamentos feitos no âmbito do parcelamento da Lei no 12.865/2013
podem ser objeto de pedido de restituição dos valores na RFB, observando as
orientações previstas na IN RFB no 1717/2017. Unidade Virtual da 1a Região/ VIDA 1,
27 de setembro de 2018.";
- afirma que, quando foi expedida a Portaria PGFN no 31/2018, não havia mais débitos a
serem consolidados, pois já haviam sido quitados os parcelamentos;
- argui que a decisão da PGFN de excluir a empresa do Simples Nacional, por não ter
incluído os pagamentos do parcelamentos nas inscrições e Debcad foge ao escopo da
LC no 123/2006, bem como, a própria finalidade das leis que instituíram o
parcelamento;
não é razoável, nem proporcional, que a PGFN indefira o pedido de inclusão dos
pagamentos efetuados pela empresa a título de parcelamentos por ter ela deixado de
prestar informações para a consolidação dos débitos. Tal penalidade está prevista em lei,
somente pelo inadimplemento de prestações, que não é o caso;
- uma Portaria não pode se sobrepor à lei, impondo penalidades que esta não impôs,
pois somente lei pode fazê-lo, conforme expresso no art. 97 do CTN;
- os débitos consignados no ADE não estão suspensos, mas extintos pelos pagamentos
integrais, devendo, pois, os pagamentos dos DARFs anexos, recolhidos sob código 3841
e 3796 serem imputados às inscrições e ao Debcad;
- a decisão que excluiu o contribuinte do parcelamento da Lei no 12865/2013 (reabertura
da Lei no 11941/2009) pela falta de informações na consolidação fere os princípios da
legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
- a desproporcionalidade e irrazoabilidade da referida decisão é tamanha que levou a
outra decisão ainda mais grave e prejudicial à empresa, que é a exclusão do Simples
Nacional;
- a empresa sempre agiu com boa-fé, pagando regularmente todas as prestações dos
parcelamentos, até a quitação integral dos mesmo. Não houve qualquer prejuízo ao
fisco, ou seja, a finalidade da lei foi cumprida.
Transcreve decisões judiciais para corroborar seu entendimento.
Ao final requer:
a) sejam revogadas as decisões que rejeitaram e cancelaram os Parcelamentos;
b) seja deferida e processada a inclusão dos pagamentos dos Darf’s anexos, recolhidos
sob o código 3841, nas Inscrições dos Débitos Fazendários, com exceção daqueles da
Inscrição 60 4 13 014346-26 e, dos pagamentos dos Darf’s anexos, recolhidos sob o
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725483/2018-92

código 3796, no Debcad 556646592 e na Inscrição 60 4 13 014346-26 – Débitos
Previdenciários;
c) sejam julgados extintos pelo pagamento e baixados os Débitos Previdenciários e os
Débitos Fazendários, relacionados Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
DRF/BHE No 3206279, de 31 de agosto de 2018;
d) seja cancelado/revogado/anulado o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE No
3206279, de 31 de agosto de2018, mantendo-se a Empresa Requerente, no Simples
Nacional;
e) caso a PGFN entenda serem indispensáveis a prestação de informações para a
consolidação, seja, novamente, oportunizada à empresa condições para fazê-lo, através
da reabertura de prazo para esta finalidade. Suspendendo-se, por óbvio, os efeitos das
decisões ora impugnadas, principalmente do ADE DRF/BHE no 3206279/2018.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob os seguintes fundamentos:
Ocorre que não cabe a esta DRJ se manifestar acerca de parcelamentos no âmbito da
PGFN, que já se pronunciou a este respeito indeferindo o pedido do contribuinte.
O presente processo administrativo não tem por objeto a cobrança dos débitos
motivadores do ADE DRF/BHE No 3206279, o que tramita em processos próprios junto
à PGFN, mas sim o julgamento da manifestação de inconformidade apresentada contra
apreciação da autoridade competente em razão da exclusão do Simples Nacional,
verificando se o contribuinte procedeu a regularização dos fatos que ensejaram a sua
exclusão do regime tributário simplificado, no prazo legal de trinta dias, conforme
previsto na Lei Complementar no 123/2006.
Como os débitos motivadores do ato de exclusão não foram regularizados no prazo de
trinta dias contados da sua ciência, o ADE DRF/BHE no 3206279 deve ser mantido.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário aduzindo, em suma, o mesmo já disposto em sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725483/2018-92

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

A Recorrente foi excluído do Simples Nacional devido a existência de débitos
com exigibilidade não suspensa.
Em suas razões de defesa, a Recorrente alega que o débito estava quitado na data
da exclusão, já que havia aderido ao parcelamento e honrado com todas as parcelas, embora
admita não ter apresentado informações necessárias à consolidação, razão pela qual a PGFN teria
procedido com a exclusão do parcelamento.
Diante disso, segundo a lei é lícita a exclusão de contribuintes do Simples
Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa, e o recorrente reconheceu a
dívida e, apesar ter buscado aderir a parcelamento e ter realizado diversos pagamentos
imaginando que o parcelamento estaria ativo, o fato é que a exclusão do parcelamento ocorreu
pelo fato do contribuinte não ter repassado informações necessárias à consolidação, prerrogativa
esta a ser analisada no âmbito da PGFN e que este colegiado não poderia se imiscuir, tendo em
vista que a análise do presente pleito passa pelos motivos ensejadores da exclusão do Simples,
conforme mencionado na decisão recorrida.
No presente caso, no entanto, entendo que o processo deve ser convertido em
diligência, vez que apesar da PGFN ter a competência legal para decidir sobre parcelamentos de
débitos inscritos em DAU, e também já ter analisado o requerimento de revisão do
parcelamento/dívida inscrita e já o ter indeferido (e-fls. 269), é fato que o recorrente anexou
documentos novos aos autos (e-fls. 354/429) que culminaram em dúvida a respeito da coerência
do exclusão do simples aqui analisada, quais sejam:

• PEDIDO DE REVISÃO DE DÍVIDA – PRDI - protocolizado sob o no 02421552023,
de 28/09/2023, junto à PGFN;
• CDA’S EXTINTAS - “Informações Gerais da Inscrição” – Débitos Fazendários -
emitida pela PGFN (uma para cada Inscrição relacionada no Anexo Único do ADE
DRF/BHE No 3206279, DE 31 DE AGOSTO DE 2018), a “INSCRIÇÃO FOI
EXTINTA POR PAGAMENTO COM AJUIZAMENTO A SER CANCELADO”;
• “INSCRIÇÃO EXTINTA – DÉBITO PREVIDENCIÁRIO”, composta de dois
documentos “CONSULTA AS INFORMACOES DO CREDITO” – Débitos
Previdenciários - que consta o seguinte: “Fase: 942 CREDITO LIQUIDADO POR
PARCELAMENTO ESPEC Dt. da Fase: 23/12/2013” e EXTRATO DA DÍVIDA
PREVIDENCIÁRIA ZERADA.

Nesse sentido, ainda que inicialmente a PGFN tenha expressamente determinado
o cancelamento do pedido de parcelamento diante da ausência de documentos solicitados pela
instituição nos termos do § 3o do art. 16 da PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 07 de
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.522 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725483/2018-92

15/10/2013, a documentação supramencionada aparentemente deixa a entender que os débitos
que motivaram o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional em 31 de agosto de 2018
estariam extintos pelo pagamento do parcelamento da Lei no 12.865/2013, o que aparamente
representa um contrassenso a referida exclusão.
Nesse sentido, entendo pela necessidade de converter o processo em diligência à
Unidade de Origem, a fim de que oficie à PGFN para que esclareça se os débitos constantes no
anexo do Ato declaratório de Exclusão do Simples Nacional que motivaram a exclusão do
contribuinte do Simples estavam (ou não) quitados ou com exigibilidade suspensa na data de
31/08/2018, data de emissão do referido ADE com a análise dos documentos anexados pelo
contribuinte às e-fls. 354/429.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 435
DF CARF MF
Original